Tribunal: STF
Processo: HC 259937
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo na segregação cautelar imposta ao paciente e no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2293056/SP, em trâmite no STJ.



    Pede, liminarmente, que seja determinada a soltura do paciente até que o colegiado se manifeste sobre o mérito desta impetração. No mérito, requer o relaxamento da prisão, por excesso de prazo, e, subsidiariamente, a sua substituição por medida cautelar diversa. Alternativamente, pleiteia que seja determinado ao STJ o julgamento imediato dos embargos de divergência. Caso não sejam acolhidos os pedidos, pugna pela concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Relator do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2293056/SP, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente